Tribunal: TJDFT
Processo: 0727685-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0727685-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTINS EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES EIRELI AGRAVADO: AROLDO SILVA AMORIM FILHO, MYRIAN PINTO DE AMORIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Martins Empreendimentos e Incorporações EIRELI contra decisão proferida em sede de execução de título extrajudicial (processo n° 0718909-50.2018.8.07.0001), em que o d. Juízo a quo acolheu parcialmente a impugnação à penhora para desconstituir a constrição sobre o imóvel localizado na SQS 302, Bloco C, Apartamento 301, de propriedade da devedora Myrian Pinto de Amorim, ora agravada – fiadora em contrato de locação de imóvel comercial –, ao fundamento de que o entendimento mais recente da Suprema Corte não admite a penhora de imóvel que abriga a parte executada e sua família (ID 18294622). Em suas razões recursais, a agravante defende a reforma da decisão agravada ao argumento de que o imóvel em questão não está protegido pela regra da impenhorabilidade do bem de família, tendo em vista a exceção disposta expressamente o artigo 3o, VII, da Lei 8.009/1990. Sustenta que o regramento legal não delimita o tipo de contrato de locação, de sorte que, sendo residencial ou comercial, o imóvel do fiador é penhorável, o que é ratificado pela Súmula 549 do STJ. Afirma que o entendimento do Supremo Tribunal Federal foi firmado em caso isolado, já tendo sido reafirmada em julgados posteriores a possibilidade de penhora do único imóvel do fiador. Acrescenta que a própria conduta dos executados contradiz a tese de que o imóvel objeto da penhora consiste em bem de família, pois já ofereceram o mesmo imóvel em garantia. Cita julgados deste Tribunal de Justiça em prol da tese expendida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para deferir a penhora de qualquer imóvel de propriedade dos agravados/fiadores, principalmente o localizado na SQS 302, Bloco C, Apartamento 301, de propriedade da devedora Myrian Pinto de Amorim. Guia e comprovante de recolhimento do preparo recursal ao ID 18294625 e ID 18294626. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Como cediço, a impenhorabilidade do bem de família não é absoluta, haja vista as exceções elencadas no art. 3o da Lei n.o 8.009/90, dentre as quais se destaca a seguinte: Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: (...) VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 549 com o seguinte teor: "É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação". Ademais, em que pese o julgado proferido em 12/06/2018 pela 1a Turma do Supremo Tribunal Federal afastando a possibilidade de penhora de bem de família de fiador em contrato de locação comercial (RE 605.709/SP), entendimento este que fundamentou a decisão agravada, imperioso registrar que a tese firmada pelo Plenário do STF (Tema 295[1]) não restou superada. A propósito, em dezembro/2018, quando do julgamento do ARE 1.128.251, a 2a Turma, em caso análogo (locação comercial), aplicou o referido tema para solução da controvérsia, possibilitando, pois, a penhora do bem de família do fiador em contrato locatício comercial. Confira-se: E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – DIREITO À MORADIA (CF, ART. 6o, NA REDAÇÃO DA EC No 26/200) – PENHORA DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO (LEI No 8.009/90, ART. 3o, VII, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI No 8.245/91) – CONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 612.360-RG/SP – REAFIRMAÇÃO, QUANDO DA APRECIAÇÃO DE MENCIONADO RECURSO, DA JURISPRUDÊNCIA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU NO EXAME DESSA CONTROVÉRSIA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2o E 3o DO CPC – A EVENTUAL CONCESSÃO DA GRATUIDADE NÃO EXONERA O BENEFICIÁRIO DOS ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTES DE SUA SUCUMBÊNCIA (CPC, ART. 98, § 2o) – INCIDÊNCIA, NO ENTANTO, QUANTO À EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA A QUE SE REFERE O § 3o DO ART. 98 DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (ARE 1128251 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 07/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-272 DIVULG 18-12-2018 PUBLIC 19-12-2018) Com efeito, o julgado isolado da Suprema Corte não tem o condão de afastar entendimento anterior firmado em regime de repercussão geral. Nesse sentido, destaca-se precedente desta egrégia Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. BEM PENHORÁVEL. ART. 3o, INC. VII DA LEI No 8.009/1990. TEMA 295 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito. 2. Na presente hipótese a agravante pretende obter a penhora do bem imóvel residencial pertencente ao acervo patrimonial do fiador em contrato de locação comercial. 3. O bem de família legal é definido como o imóvel descrito no art. 1o da Lei no 8.009/1990, independentemente de ato de vontade do proprietário ou mesmo de registro em Cartório do Registro de Imóveis. 4. A Lei n° 8.245/1991 acrescentou ao art. 3° da Lei n° 8.009/1990 a exceção à regra geral da impenhorabilidade, justamente nos casos de obrigação decorrente de "fiança concedida em contrato de locação" (inc. VII). 5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu que "é legítima a penhora de bem de família pertencente a fiador", em contrato de locação, diante da regra prevista no art. 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/1990" (Tema 708; Súmula 549-STJ). 6. No mesmo sentido o Excelso Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do RE no 612.360-SP, Relatora Min. Ellen Gracie (data do julgamento: 13/08/2010, data da publicação: DJe-164 03-09-2010), firmou a Tese de Repercussão Geral indexada pelo Tema no 295. 7. A tese firmada no RE no 605.709 não pode ser sobreposta ao Tema no 295, cujo critério de repercussão geral foi estabelecido pelo Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal. Convém ressaltar, com efeito, que a Egrégia Segunda Turma da Corte Constitucional, ao julgar o ARE 1.128.251, que também tratou de locação comercial, foi contundente na afirmação da preponderância do Tema 295 para solução daquele caso análogo, com a determinação da possibilidade de penhora do bem de família do fiador em locação comercial. 8. No caso, por se tratar de matéria objeto de Repercussão Geral pelo Excelso Supremo Tribunal Federal e de Recurso Repetitivo pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça que, inclusive, editou súmula a esse respeito, é inafastável a possibilidade de penhora do bem do fiador no contrato de locação, em prestígio à validade normativa do art. 3o, inc. VII, da Lei no 8009/1990. 9. Agravo interno prejudicado. 10. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1234037, 07084531020198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Destarte, presente a probabilidade do direito alegado consubstanciada nos entendimentos firmados em julgamento de Recurso Extraordinário, sob a sistemática de repercussão geral (Tema 295/STF), e em julgamento de Recurso Especial, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 708/STJ), este ratificado com a edição da Súmula 549 pela colenda Corte Superior. Outrossim, patente o perigo da demora decorrente do cancelamento da penhora, gerando uma oportunidade para a parte devedora se esquivar de satisfazer a obrigação perseguida pela credora. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta. Publique-se. Intimem-se. [1] CONSTITUCIONALIDADE DA PENHORA DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (RE 612360 RG, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, julgado em 13/08/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-164 DIVULG 02-09-2010 PUBLIC 03-09-2010 EMENT VOL-02413-05 PP-00981 LEXSTF v. 32, n. 381, 2010, p. 294-300 ) Brasília-DF, 4 de agosto de 2020. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargadora